Tribunal: TJSP
Processo: 2024074-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO - Cumprimento de sentença – Homologação de laudo pericial e depósito de valores – Possibilidade – Ausência da alegada nulidade ou violação à coisa julgada – Valores devidos - Decisão acertada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2024074-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados
MARGARIDA DA CRUZ, MARIA ALVES DE MEDEIROS, MARIA BENEDITA
RODRIGUES BARBOZA, MARIA CLODILTE ROCHA, MARIA DAS NEVES
DOMINGUES COSTA, MARIA DAS NEVES RAMOS RIBEIRO, MARIA DO CARMO
SILVA, MARINA DE AZEVEDO SOUZA, MARIA IZABEL GOMES, BENEDITO
JURANDIR DE SOUZA e MARLENE DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024074-89.2020.8.26.0000
Número de Origem: 0001594-58.2019.8.26.0495
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Agravados: Margarida Cruz e outros
Comarca: Registro
MM. Juíza de primeira instância: Bárbara Donadio Antunes Chinen
VOTO no 38249
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDENIZAÇÃO -
Cumprimento de sentença
Homologação de laudo
pericial e depósito de valores Possibilidade Ausência da
alegada nulidade ou violação à coisa julgada
Valores
devidos - Decisão acertada - Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 414/415 que, nos autos da ação de
indenização em razão de vícios construtivos manejada pelos
recorridos, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou
laudo pericial, determinando depósito dos valores apontados pelo
perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que não há falar
em pagamento dos valores apontados (R$29.500,00
fls. 4),
considerando-se que os danos decorrem de falta de manutenção e
conservação pelos autores (fls. 5), sendo que houve modificações
posteriores, com inclusão no cálculo de reparos não abrangidos na
sentença (tais como “janela emperrada” e falta de
impermeabilização da fundação” fls. fls. 6) violando-se, inclusive a
coisa julgada.
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, lhe seja dado total provimento.
4.
Recebi o agravo na forma de instrumento, porém neguei efeito
suspensivo. Recurso devidamente processado.
FUNDAMENTOS.
5.
O agravo não merece provimento, pelas razões e nos termos
seguintes.
6.
Não se vislumbra relevância nas razões invocadas.
7.
Com efeito, já no julgamento da apelação que manteve o
dever de indenização se registrou clara e expressamente que os
danos não decorrem de falta de manutenção. Além disso, são
progressivos, de modo que a indenização deve ser o suficiente para
extirpar os danos causados pelos vícios construtivos alegados. Confira-
se o que constou do acórdão (Voto 26598
Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0005793-36.2016):
[...]Por essa mesma razão, qual seja, a de que os danos
se
manifestam
progressivamente,
entendo
que
a
quitação do financiamento, por si só, não faz cessar a
cobertura securitária, pois os danos iniciaram-se ainda na
vigência
do
financiamento,
subsistindo
a
responsabilidade da seguradora, se efetivamente for
constatada a existência de dano indenizável.
18
Observo, ainda, que os danos constatados nos
imóveis não são decorrentes de falta de manutenção
como alega a apelante.
19.
Isto porque, conforme concluído pelo n. perito
judicial ao responder o quesito “1.2. Os danos, se
existentes advêm de má conservação do imóvel ou são
estruturais? Resposta: São danos estruturais, decorrentes
de vícios de construção”. [...]
8.
Assim, não se vislumbra violação à coisa julgada.
9.
Não é necessário ser perito para afirmar que janela enferrujada
e falta de impermeabilização da fundação estão atreladas aos
problemas expressamente “descritos na sentença”, tais como
“infiltração” e “paredes se esfarelando”. E, de todo modo, fato é que
os valores para correção dos danos foram indicados pelo expert, não
se vislumbrando equívoco nesse tocante sob qualquer ângulo.
10.
Ademais, como ponderado pelo Juízo monocrático:
[...]A sentença transitou em julgado.
Assim, em sede de liquidação de sentença, não há mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se discutir se os danos nos imóveis decorrem de
desleixo dos proprietários ou se são vícios de construção.
A obrigação de pagar é certa e, nesta fase processual,
apura-se apenas o valor devido.
No laudo de fls.324/341 o perito elencou os danos
mencionados na sentença e atribuiu valores de materiais
e mão de obra necessários para os reparos.
Os autores permaneceram inertes, concordando, assim,
com os valores indicados.
A requerida tampouco se opôs às quantias indicadas ou
apresentou outros valores que entende devidos. [...].
11.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR